Tribunal: TJBA
Processo: 8150220-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150220-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GILMARIO DOS SANTOS Advogado(s): DENIVAL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGES DISTAIS DE DEDOS DA MÃO ESQUERDA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. O apelante, marceneiro, sofreu acidente de trabalho em 15/08/2013, resultando na amputação traumática das falanges distais do terceiro e quarto quirodáctilos esquerdos. O juízo a quo fundamentou a improcedência na perícia médica judicial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a amputação das falanges distais de dois dedos da mão esquerda configura redução da capacidade laboral para a atividade habitual de marceneiro, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, ainda que o laudo pericial judicial tenha concluído pela ausência de repercussão funcional. III. Razões de decidir 3. O auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91, tem como requisitos a qualidade de segurado, a existência de acidente de qualquer natureza e o nexo causal entre este e as sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado. 4. O magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos, consoante o art. 479 do Código de Processo Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. A perda anatômica definitiva de falanges distais de dedos da mão esquerda, por si só, evidencia redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa para a atividade habitual exercida pelo recorrente, que demanda destreza manual para realização de tarefas que exigem força motora e precisão. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 416, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que se exige, para concessão do auxílio-acidente, apenas a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, sendo o benefício devido ainda que mínima a lesão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário (07/12/2015). Tese de julgamento: "1. A amputação de falanges distais de dedos da mão implica redução da capacidade laborativa para atividades que exigem destreza manual, independentemente da conclusão pericial em sentido contrário. 2. Para a concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, sendo inaplicável exigência de percentual mínimo de comprometimento para concessão do benefício." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.